Tribunal: TJDFT
Processo: 0730239-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730239-03.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 74337902) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0716437-14.2025.8.07.0007 – id. 241457470) que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize a cirurgia de craniofacial complexa, consistente na remoção da placa de reconstrução mandibular e instalação conjugada de prótese de ATM unilateral esquerda, com artroplastia total da articulação têmporo-mandibular esquerda, com prótese, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega, em suma, sua ilegitimidade passiva, visto que a agravada possui vínculo contratual com a Unimed Ferj e que há apenas convênios entre as operadoras, que autorizam a utilização de redes credenciadas umas das outras, não cabendo a agravante autorizar ou custear qualquer procedimento. Sustenta que a multa cominatória é desproporcional e o prazo concedido é exíguo, visto que existem diversas medidas administrativas necessárias. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser compelido a arcar com procedimentos, dos quais não está obrigado por contrato ou lei. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva ainda não foi apreciada nos autos principais. Assim, em agravo de instrumento, carece o Tribunal de competência para conhecer, originariamente, de matéria não decidida pelo Juízo a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância. Atente-se para precedente desta Turma: Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É inviável a análise da questão relativa à ilegitimidade passiva ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da r. decisão. 3. No caso, não há como constatar, de imediato, a existência ou não das condições autorizadoras da prorrogação legal da dívida rural, de modo a permitir a suspensão das cobranças administrativas e proibir a negativação do nome do devedor, o que demanda a instauração do contraditório e ampla dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.954.329, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2024) Grifei Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída e não foi comprovada a complexidade para autorização dos materiais e procedimentos, tratando-se de mera alegação genérica, razão pela qual, à primeira vista, o prazo de 3 dias se mostra razoável. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator